Tribunal: TJDFT
Processo: 0731172-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731172-15.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: AGLAY FERREIRA DE MACEDO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., SABEMI SEGURADORA SA, COMPREV SEGURADORA SA, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO Homologo a desistência (id. 35462142) do agravo de instrumento para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 20 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora